Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-32.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM INFORMAÇÃO “DESCONHECIDO”. MEIO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Rejulgamento de apelação em razão da tese fixada no REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132) pelo e. Superior Tribunal de Justiça. Modificação do Acórdão n. 1752033 desta Relatoria.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
3. O Juízo de origem indeferiu a petição inicial porque considerou não constituído o devedor em mora, haja vista a notificação extrajudicial, por meio de AR, ter retornado com aviso de “desconhecido”.
4. Julgado o Tema Repetitivo 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS), o STJ fixou a seguinte tese jurídica, in verbis: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
5. A fim de afastar qualquer dúvida sobre a compreensão da tese jurídica, o Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, Relator p/ Acórdão, anotou em seu judicioso voto: “Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato”.
6. Em razão do art. 927, III, do CPC, aplica-se a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS), para considerar hígida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor/apelado, constituindo-o em mora, a despeito do seu retorno porque “desconhecido”.
7. Recurso conhecido e provido. Acórdão n. 1752033 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC. Sentença cassada.